Tribunal: CARF
Processo: 13925.000255/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13925.000255/2008-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.264 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
EUGENIO AUGUSTINHO BORIN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 6.000,00. Votou pelas conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 40/48), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
no valor de R$ 32.630,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000255/2008-58
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.264 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000255/2008-58

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 50/53):
Quanto intimado para comprovar suas despesas os documentos estavam
em poder da Itaú seguros para fins de indenização de sinistro conforme
documentos anexos. O referido acidente causou ao requerente invalidez
permanente reconhecida pela Previdência Social.
Solicitou ao Itaú Seguros os documentos para comprovação mas recebeu
apenas cópias. Após ser informado que os documentos estavam no
DPVAT no Rio de Janeiro solicitou o processo conforme documento 27
(fl.35).
Informa ainda que até a presente data (19/03/2008) não recebeu os
documentos mas garante que tão logo os receba enviará para a Receita
Federal para instruir sua impugnação.
Alega que o sinistro trouxe enormes prejuízos e que ainda sofre com o
trauma físico e psicológico c que esta Notificação agrava sua situação já
difícil.
Por fim pede o acolhimento de sua defesa, a consideração dos
documentos apresentados e o cancelamento da Notificação.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para dedução de despesas médicas e necessária a previsão legal e
comprovação idônea.
RECIBOS MÉDICOS. DOCUMENTOS ORIGINAIS.
A dedução a título de despesas medicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 31/05/2010 (e-fls. 59), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 21/06/2010 (e-fls. 60/61) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que, do valor de R$ 32.630,00 declarado a título de despesas médicas, R$
20.000,00 foram reembolsados pela seguradora Itaú Seguros, restando ainda para ser deduzido o
montante de R$ 12.630,00.
- Concorda com o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 4.485,97 com
os acréscimos legais.
- Indica a juntada de comprovantes originais das despesas médicas.
Ao analisar o Recurso Voluntário, este Colegiado converteu o julgamento em
diligência através da Resolução no 2002-000.119 para que a Unidade de Origem intimasse o Itaú
Seguros a apresentar a relação das despesas realizadas pelo recorrente no ano calendário 2004
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.264 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000255/2008-58

que foram reembolsadas pela seguradora (e-fls. 75/77). De acordo com a Informação Fiscal
constante dos autos, a intimação não foi atendida pela empesa (e-fls. 81).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou integralmente as despesas
médicas declaradas pelo contribuinte por falta de comprovação (e-fls. 07, 41/42).
O interessado alegou em sua defesa que os comprovantes originais encontravam-
se em poder do Itaú Seguros para fins de indenização de sinistro, motivo pelo qual apresentou
apenas as cópias simples fornecidas pela empresa.
O julgamento de primeira instância manteve a infração apurada e ressaltou a
existência de reembolso realizado pela seguradora.
Em sede de Recurso o sujeito passivo reconhece o reembolso de R$ 20.000,00
não informado em sua Declaração de Ajuste, mas insurge-se contra a manutenção da glosa da
diferença de R$ 12.630,00.
Do exame dos autos, verifica-se que as cópias de recibos e notas fiscais fornecidas
pelo Itaú Seguros referentes às despesas com Zukovski & Parente Ltda., Jose Alcindo, Mauro
Fernandes, Associação Beneficente de Saúde, Vinício Torres e Luiz Moroni possuem carimbo de
pagamento de reembolso (e-fls. 16, 18, 24/25, 28/29), tal como indicado no acórdão recorrido,
não cabendo, portanto, o restabelecimento da dedução correspondente.
Quanto às despesas com Paulo Roberto, Lydia Augusta e Salete Brustolin,
observa-se que, apesar de afirmar em sua Impugnação que recebeu do Itaú Seguros todas as
cópias solicitadas, ainda que não autenticadas, o contribuinte não apresentou nenhum documento
para contestar a glosa efetuada. Dessa forma, não cabe a apreciação por este Colegiado dos
comprovantes trazidos em sede de Recurso haja vista a ocorrência de preclusão (e-fls. 62, 65/66),
nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Por outro lado, devem ser restabelecidas as despesas declaradas para Alessandra
Alves, Korpo Clínica, Gastroclínica e Centro Ortopédico perfazendo o total de R$ 6.000,00, uma
vez que o Itaú Seguros não atendeu à intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 81) e que não
há indicação de reembolso nos documentos acostados pelo contribuinte (e-fls. 30/32, 35, 64,
69/70, 72/73).
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 6.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.264 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000255/2008-58

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital